Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716457-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ANTONIO JACOB PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OI S/A contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0074180-37.2008.8.07.0001 (ajuizado por ANTONIO JACOB PEREIRA, ora agravado, em face da agravante), em fase de liquidação por arbitramento, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de liquidação ajuizado por ANTONIO JACOB PEREIRA em face de OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Pretende a parte exequente o prosseguimento da fase executória com a liquidação do julgado (id 78041605), sob o argumento de que o seu crédito tem natureza extraconcursal e não se submete ao plano de recuperação judicial (id 78041605). É o breve relatório. Decido. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por meio do Ofício Circular n°. 176, datado de 14/05/2018 (ID 34825820), notificou os juízes acerca do Ofício 597/2018/OF emitido pela 7a Vara Empresarial, da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que cuida do Plano de Recuperação Judicial da OI S.A., segundo o qual os processos de que sejam parte o Grupo OI/TELEMAR seguirão procedimentos diferentes para o pagamento, a depender da espécie de crédito objeto de execução. Os processos que tratam de créditos extraconcursais (constituídos depois do pedido de recuperação, 20/06/2016), como o caso dos autos (trânsito em julgado em 27/09/2016 – id 61931650), embora prossigam igualmente com a liquidação no juízo de origem, não se sujeitarão ao plano de recuperação judicial. Será expedido ofício ao Juízo da Recuperação comunicando a necessidade de pagamento do débito e o Juízo da Recuperação providenciará que os débitos sejam pagos em ordem cronológica do recebimento dos referidos ofícios. Os depósitos judiciais serão efetuados nos autos de origem. No caso em apreço, já houve liquidação do julgado, conforme se depreende da homologação dos cálculos de id 61932125, tendo sido inclusive expedida certidão de crédito nesse valor (id 70975571). Desse modo, não há que se falar de liquidação do julgado ou de prosseguimento do processo com a constrição de bens. Indefiro, portanto, o pedido de id 78041605. Nos termos da solicitação estampada no Ofício 597/2018/OF emitido pelo juízo universal, oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento deste crédito. Não havendo questões acerca da liquidez do crédito objeto desta demanda, rejeito a impugnação. Prossiga-se nos termos da decisão anterior (ID 34567022), com a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. Realizado o pagamento, expeça-se, em favor da parte autora, alvará para levantamento da quantia depositada. Remetam-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento.” (ID 78203823, autos originários – grifei) Em suas razões (ID 25875302), narra a agravante: “O autor, ora agravado, ajuizou ação para postular por resíduo acionário supostamente devido, decorrente da celebração de contratos de participação financeira com Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS. Sustentou que as empresas de telefonia teriam atrasado o cumprimento de sua obrigação de emissão de ações e teriam emitido ações adotando critérios ilegítimos de aferição do preço. A r. sentença julgou procedente o pedido da autora para condenar a ré a ao pagamento de indenização seguintes termos: ‘[ ] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para condenar a parte ré a subscrever ações complementares em favor da parte autora, em quantidade a ser apurada em liquidação de sentença, sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos naquela fase, devendo, para tanto, ser observado o valor patrimonial das ações da Telebrás, no mês de abril de 1993. Também condeno a parte ré ao pagamento dos dividendos referentes ao número complementar de ações apurado, a contar da data da efetiva subscrição das ações, ou seja, 07/04/1993, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelos INPC a partir da data do ajuizamento deste feito (12/12/2008) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a contar da data da citação (27/10/2009, fl. 47, verso). [ ]’ Interpostos todos os recursos cabíveis, a sentença foi mantida, transitando em julgado em 27.9.2016. Assim, com o retorno dos autos à instância de origem, o autor iniciou a liquidação do julgado, requerendo a remessa dos autos à Contadoria para cálculo do quantum debeatur. A Contadoria, então, apresentou às fls. 898/901, cálculo no qual apurou como devida a quantia de R$ 747,78 (setecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), que restou homologada pela decisão de ID61932125. Confira-se: [ ] Após, a ré, ora agravante, apresentou manifestação concordando com o valor apurado pela Contadoria, bem como informando sobre o processamento da Recuperação Judicial do Grupo Oi, requerendo, desde logo, a suspensão do processo em razão do processamento da RJ. O autor apresentou, intempestivamente, impugnação aos cálculos da Contadoria. Tal impugnação não foi sequer conhecida pelo Juízo de origem. Assim, com a liquidação do valor devido, a Companhia informou a homologação do Plano de Recuperação Judicial e requereu a expedição de certidão de crédito e a extinção do feito. Diante disso, foi proferida decisão de id no 70937591, determinando a expedição da certidão de crédito, bem como a intimação do autor, ora agravado, após 30 (trinta) dias, para informar se habilitou seu crédito nos autos da Recuperação Judicial. Intimado para informar se havia habilitado seu crédito, o agravado peticionou (id no 78041605), alegando que seu crédito teria se constituído após a concessão da Recuperação Judicial, e, portanto, seria extraconcursal, pleiteando o recebimento nestes autos. Assim, induzido a erro pelo agravado, e por meio da decisão de id no 78203823, o MM. Juízo a quo entendeu que o crédito discutido nos autos era extraconcursal, bem como determinou a expedição de ofício ao Juízo Universal da RJ comunicando a necessidade de pagamento do crédito, em que pese a ressalva de que o prosseguimento não poderia ser na ação originária e nem ocorrer atos de constrição de bens. Confira-se: [ ] Diante da decisão manifestamente equivocada, a ora agravante opôs os necessários embargos de declaração, diante da concursalidade do crédito, uma vez que o fato gerador do crédito ocorreu quando da emissão deficitária de ações, na década de 90 e, portanto, muito antes da Recuperação Judicial. No entanto, os embargos opostos pela Companhia foram rejeitados pela decisão de id no 79938149, sem que os vícios apontados fossem sanados, de modo que não restou outra alternativa à agravante se não opôs novos embargos de declaração, informando acerca do recente julgamento do Tema 1.051, pelo Superior Tribunal de Justiça. A ora agravante exemplificou que o Tema 1.051 foi julgado pela e. Corte Superior, fixando-se a seguinte tese: ‘Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’, e essa é exatamente a hipótese do caso.” (ID 25875302, pp. 5/9) Sustenta que “a decisão agravada desconsiderou a concursalidade do crédito, unicamente por entender que o título executivo transitou em julgado em 27.06.2016, portanto depois do pedido de recuperação judicial da agravante em 20.06.2016”; que “a data que deve ser auferida, para fins de submissão ao Plano de Recuperaçao Judicial da Agravante e concursalidade do crédito, é a data do fato gerador da demanda, que no caso ocorreu em 07.04.1993 (fls.33), portanto anterior à recuperação judicial”; que “todos os eventuais créditos cujo fato gerador seja anterior a 20.6.2016, como ocorre neste caso, deverão ser pagos, após seu reconhecimento e liquidação por decisão transitada em julgado, na forma prevista no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia de credores”. Alega que “recentemente foi julgado o Tema 1.051 pela e. Corte Superior, fixando-se a seguinte tese: ‘Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’”. Aduz que “o crédito do agravado é concursal, de modo que não há que se falar em ofício ao juízo Universal para pagamento do crédito, já que esse será realizada mediante habilitação da certidão de crédito nos autos do processo de recuperação judicial”. Argumenta que “o fato gerador do crédito do agravado teve origem na suposta emissão a menor de ações, fato ocorrido há mais de 20 (vinte) anos [ ] como se verifica nos autos físicos (fl. 33), a assinatura do contrato, que foi citado pela exequente na petição inicial, foi realizada em 7.4.93”. Afirma que atendidos os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ao recurso: “fumus boni iuris decorre do fato de que, na data em que foi proferida a r. decisão agravada, já havia sido julgado pelo e. STJ, o Tema 1.051”; e “da r. decisão agravada exsurge grave dano à agravante, na medida em que o MM. Juízo a quo determinou o adimplemento de crédito de forma extraconcursal, o que, sem sombra de dúvidas, acarretará em prejuízos inestimáveis para o processo de reerguimento financeiro da agravante, bem como resultará em prejuízo aos demais credores da agravante”. Ao final, requer: “Diante do exposto, a agravante confia que esta e. Câmara concederá efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o conhecerá e dará provimento para reformar a r. decisão de id no 78203823, complementada pelas r. decisões de id no 79938149 e 90185299, para que se reconheça e declare que o crédito do agravado é concursal, e que, portanto, se sujeita a forma de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial, devendo o agravado proceder com a habilitação retardatária nos autos da recuperação judicial e o feito julgado extinto.” (ID 25875302, p. 21). Preparo regular (ID 25876617 e 25876618. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, parágrafo único do CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer a agravante, em sede de liminar, concessão de efeito suspensivo em face da decisão que definiu como extraconcursal o crédito perseguido pelo exequente/agravado e determinou expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para pagamento. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Segundo disposto no art. 49 da Lei 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao referido dispositivo, definiu, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.843.332/RS (Tema 1.051), tese de que “para o fim e submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe.17/12/2020) e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, tratando-se essa de provimento de natureza eminentemente declaratória. Isto fixado, verifica-se dos autos originários que o fato gerador da controvérsia – direito de subscrição de ações complementares em favor do exequente/agravado – ocorreu com a precisa assinatura do contrato de participação financeira em investimentos da prestadora para a expansão e melhoramentos dos serviços públicos de telecomunicações firmado pelas partes em 7.4.1993 (ID 61927162, p. 6 – autos originários), anteriormente, portanto, ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu a existência do direito à subscrição, ocorrido em 27.9.2016 (ID 61931650, p. 2 – autos originários). Assim, do que se tem, crédito anterior ao decreto da recuperação judicial da executada/agravante, deve o mesmo ser pleiteado em concurso com a devida habilitação perante o juízo universal da recuperação. Probabilidade do direito evidenciada, urgência da medida igualmente caracterizada, já que determinada expedição de ofício ao juízo da recuperação para pagamento do valor. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora